Tribunal: TJDFT
Processo: 0701695-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. INOBSERVÂNCIA DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DEVER DE CONVIVÊNCIA COM OS FILHOS. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VERIFICAÇÃO. JUSTIFICATIVAS RELACIONADAS À PANDEMIA. NOVAS CIRCUNSTÂNCIAS A RECOMENDAR A REVISÃO DO AJUSTE. QUESTÕES TRATADAS EM AÇÃO REVISIONAL EM TRÂMITE. ASTREINTES. NÃO CABIMENTO.
1. O arbitramento de astreintes constitui medida jurídica de coerção indireta imposta com o fito de evitar eventuais embaraços ao cumprimento das decisões judiciais, de sorte a forçar o obrigado a cumprir a obrigação de fazer ou não fazer que lhe foi estabelecida, devendo serem fixadas proporcionalmente ao encargo fixado, a teor do art. 537 do CPC, inclusive em caso de descumprimento injustificado de regulamentação de visitas ao filho.
2. Na hipótese, revela-se incabível a aplicação de astreintes dado que o afastamento do genitor da convivência com os filhos informaria situação pontual justificada pelo período pandêmico, que exigia maiores cuidados com a saúde dos envolvidos, tal como resolvido em recurso anterior, também considerando que os contatos voltaram a ocorrer de maneira satisfatória mesmo com a suspensão da multa cominatória inicialmente estabelecida, inclusive antes do fim das medidas sanitárias restritivas outrora vigentes, não havendo assim evidente intenção deliberada de descumprir o dever de visitação dos filhos.
3. Além da inexistência de recalcitrante descumprimento inescusável do regime de visitação homologado judicialmente, não se justifica a fixação de multa cominatória levando-se em conta a existência de novas circunstâncias que aparentemente informariam a necessidade de realizar ajustes na referida regulamentação, as quais estão em discussão em ação revisional, onde inclusive já foi realizado estudo psicossocial de caso.
4. Verificado que o descumprimento da obrigação de fazer inicialmente exigida no cumprimento de sentença se justificou pela regulação informal estabelecida extrajudicialmente pelas partes para reger o período pandêmico, atualmente, constatando-se que o ajuste judicial de convivência ainda vigente vem sendo cumprido a contento, impõe-se apenas a extinção do feito pela satisfação da obrigação, nos termos do art. 537 c/c art. 771, p.u., e art. 924, II, todos do CPC.
5. Apelação parcialmente provida.